Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. HIPÓTESE RESTRITA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ESTUDANTE NÍVEL SUPERIOR. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
1. A preclusão temporal para a juntada de documento novo em sede recursal somente pode ser afastada em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. Com a maioridade cessa o dever do genitor de prestar alimentos em decorrência do pátrio poder, remanescendo o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco, o qual é afastado se restar comprovado que o filho possui aptidão para prover o próprio sustento.
3. A defesa do apelante lastreia-se no argumento de estar matriculado em curso de nível superior, sendo que a referida matrícula, de fato, ocorreu tão somente após a propositura da ação de exoneração de alimentos pelo genitor. A peça contestatória não veio acompanhada de nenhum outro documento que pudesse comprovar eventual quais são os gastos necessários que o apelante diz possuir.
4. O entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, de modo que caberá ao alimentando demonstrar a sua necessidade. O apelante é um jovem saudável e não há provas de que padeça de algum problema de saúde que lhe impeça de exercer atividade laboral, cabendo a ele o ônus de provar a necessidade de continuar recebendo os alimentos, o que não o fez.
5. A possibilidade contributiva do alimentante não implica, por si só, na manutenção da obrigação de prestar alimentos após atingida a maioridade, visto que ao alimentando incumbe demonstrar a inconteste necessidade de recebê-los, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
6. Não desincumbindo o apelante de comprovar a necessidade de continuar recebendo os alimentos, ônus que lhe cabia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.